Tribunal: TJES
Processo: 5009183-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009183-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES IMPEDITIVOS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO D
O BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o disposto no artigo 11, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício.

2.
“Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022).” (TJES. Agravo de Execução Penal 5011944-12.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Data: 11/10/2023).

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Willian dos Santos Francisco
, em face da decisão acostada no movimento 134.1, da Guia de Execução Penal nº 0010033-16.2017.8.08.0047, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Colatina
,
que
indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado
,
relativamente à Ação Penal nº 0002060-34.2022.8.08.0047, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela revogação do
decisum,
para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do artigo 5º,
caput,
do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena do ora agravante.

Para tanto, aduziu que o reeducando foi condenado no crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e artigo 330, do Código Penal (0002060-34.2022.8.08.0047) cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam cinco anos.

No ponto, afirmou que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de indulto, argumentando que o sentenciado possui condenação em um delito impeditivo, qual seja, o artigo 121,
caput
, da Lei nº 2.848/40 (0009734-78.2013.8.08.0047).

Ocorre que, no entender da defesa, é perfeitamente possível a concessão do benefício, “já que o delito tratado no corpo da ação penal discriminada para fins de obtenção do indulto, individualmente considerado, não é apenado com sanção máxima, abstratamente cominada, superior a 5 anos, como se pode extrair do próprio relatório da situação processual executória”.

Isso porque, “o art. 5º do Decreto prevê requisito específico, não ligado à(s) pena(s) aplicada(s), mas sim à pena abstratamente prevista, que deve ser considerada individualmente, para cada infração penal (parágrafo único do art. 5º)”.

Além disso, sustenta que "as condenações do recorrente foram em momentos e em processos distintos, sem qualquer conexão, sendo que em cada um dos processos/condenações não houve o concurso de crimes. Logo não há aplicação da vedação do parágrafo único do art. 11 do Decreto, que trata do instituto do concurso de crimes".

Em outras palavras, a defesa entende que “a vedação do parágrafo único do art. 11 do Decreto de indulto natalino de 2022, somente impediria a concessão do indulto no caso de haver concurso de crimes, entre delito(s) indultado(s) e delito(s) vedado(s) ao indulto, antes do cumprimento integral deste, mas não no caso de unificação das penas (que se trata de soma para fins de apuração do quantum ainda está pendente de execução penal)”.

Sob tal perspectiva, e após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 e;

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Depreende-se da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado – além do art. 7º, em que são previstas as exceções ao indulto – com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0002060-34.2022.8.08.0047 pelos crimes previstos no art. 330, do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, circunstância que, em tese, poderia viabilizar a concessão do indulto.

Ocorre que o sentenciado possui condenação no delito impeditivo previsto no artigo 121,
capu
t,
do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0009734-78.2013.8.08.0047.

Sob tal enfoque, conforme bem destacado nas contrarrazões recursais, “em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do reeducando em 2 ações penais, totalizando 10 anos, 10 meses e 5 dias de pena, tendo cumprido somente 7 anos, 8 meses e 22 dias, não cumprindo a exigência do artigo citado (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)”.

Em idêntica orientação:

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - DECRETO 11302/2022 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedido o indulto relativo ao artigo 307 do CP, na qual fora condenado a 04 (quatro) meses, necessária a retificação da pena unificada. 2. Nos termos dos artigos 5º, 7º, II e 11 do Decreto 11302/2022, não cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto - 25/12/2022, os requisitos para a concessão do indulto natalino não restaram preenchidos. 3. Quanto o concurso de crimes, descrito no artigo 11, parágrafo único do referido Decreto, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5010812-17.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data: 11/10/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça. 2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022). 3. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5011944-12.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Data: 11/10/2023).

Em resumo, e nos termos do judicioso parecer ministerial, “a partir da interpretação sistemática dos dispositivos acima mencionados, embora seja possível o reconhecimento da extinção da punibilidade dos delitos da ação penal n.º 0004047-26.2003.8.08.0030 vez que, em tese, se enquadra na hipótese do artigo 5º,
caput
, do aludido Decreto, nota-se sob outro prisma que, enquanto não cumprida a pena pelo crime tido como impeditivo até a data do Decreto, e neste ponto específico destaca-se aquele referente à Ação Penal n.º 0009734-78.2013.8.08.0047, cuja pena ainda não foi cumprida em sua totalidade, além de ter como característica a ameaça e violência à pessoa, resta inviável a concessão do indulto natalino”.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)